Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. Se a decisão impugnada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso, uma vez que está adequada e suficientemente fundamentada, mantem-se a prisão.
4. Como as circunstâncias da apreensão apontaram para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, denega-se a ordem.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.